Tribunal: TJDFT
Processo: 0701524-09.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. RÉU REVEL. ALEGAÇÕES FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIA PÚBLICA. BUEIRO DESTAMPADO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciada que a responsabilidade pela manutenção do bueiro na via em que ocorreu o acidente é da CAESB, resta configurada sua legitimidade para integrar o polo passivo da presente demanda.
2. Nos termos do art. 344 do CPC/2015 "se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor".
3. Desse modo, a falta de contestação conduz a que se tenham como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Ressalta-se, contudo, que a presunção se refere aos fatos e não ao direito.
4. A condição de revel da parte não a impede de interpor recurso de apelação, se oportuna e tempestiva se revelar a insurreição, sendo-lhe vedada, todavia, discutir matéria fática ou tese defensiva não declinada no Juízo de origem, para as quais incidiu a preclusão.
5. Não arguidas em momento oportuno as questões fáticas, resta operada a preclusão das alegações existentes no presente recurso, à exceção da ilegitimidade passiva suscitada pela Ré.
6. Restando devidamente demonstrados todos os pressupostos necessários à responsabilização, faz jus o Autor a indenização perquirida.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, negou-se provimento.